Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421, DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1.Malgrado a gravidade da crise econômica decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a incursão do Poder Judiciário na seara das relações contratuais deve ser feita com parcimônia, a fim de evitar o agravamento do quadro geral, à revelia das autoridades administrativas.
2. Nesse campo, destaca-se o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19) que estabeleceu o princípio da intervenção mínima nos contratos em obediência à força vinculante deles derivada. Confira-se: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
3. Não se olvida a viabilidade de revisão do contrato, aplicando-se a teoria da imprevisão, mas, no caso em exame, notadamente por não ter havido o contraditório e diante da necessidade de dilação probatória ao longo da marcha processual para se perquirir a respeito da possibilidade de modificação do pactuado em razão do desequilíbrio contratual, entendo pertinente a reforma da decisão que fixou o valor do aluguel provisório.
4. Recurso provido.